Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-03.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo representado contra sentença que julgou procedente a pretensão formulada na representação para lhe atribuir a responsabilidade pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) aplicando-lhe a medida socioeducativa de semiliberdade em estabelecimento educacional por tempo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, conforme o art. 112, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) avaliar se é possível atribuir efeito suspensivo ao recurso; ii) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional imputado ao adolescente; e, iii) estabelecer se a medida socioeducativa de semiliberdade observou os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o art. 215 do ECA.

4. Comprovada a prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a representação.

5. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e proporcional quando o adolescente demonstra reiteração na prática de atos infracionais e necessidade de intervenção pedagógica mais estruturada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.069/90 (ECA), arts. 112, V; 120; 215. Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. Lei n. 12.594/2012 (Sinase), arts. 1o, §2o, I a III; 45.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810955, 07060144520238070013, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 1o.2.2024; TJDFT, Acórdão 1659686, 00014192220198070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 2.2.2023; TJDFT, Acórdão 1631672, 07068353220218070009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20.10.2022.